Tribunal: TJSP
Processo: 2184404-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de liminar visando a liberação de veículo apreendido por realizar o transporte irregular de passageiros – Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo – Não comprovação dos requisitos do "fumus boni juris" e do "periculum in mora" – Decisão mantida - Recurso desprovido.